Tribunal: TCU
Processo: 005.993/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1868/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Lenir dos Santos no cargo de técnica do seguro social no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Considerando que, mediante o Acórdão 11282/2023 - TCU - 2a Câmara, o Tribunal considerou legal o ato, concedeu-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada para regularização da falha financeira referente à parcela judicial de URV (3,17%), tendo o INSS sido notificado em 6/12/2023; Considerando o segundo pedido de prorrogação de prazo (30 dias) formulado à peça 41 para cumprimento do Acórdão; Considerando a informação aduzida pelo INSS de que até o momento não obteve resposta do cancelamento da ação judicial; Considerando que, nos termos do art. 39, § 3o, da Resolução TCU 360, de 25/10/2023, os prazos processuais foram suspensos entre 18/12/2023 e 16/01/2024; e ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante novo prazo adicional de 30 dias para cumprimento integral do Acórdão 11282/2023-TCU-Segunda Câmara , a serem contado a partir do útil imediato à inserção do requerimento. 1. Processo TC- Processo 005.993/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lenir dos Santos (XXX.086.010-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.